Tribunal: STF
Processo: RHC 214795
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



          Trata-se de recurso ordinário de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 20, p. 1): 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA VINCULANTE N. 24. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. I - Inviável adentrar ao mérito deste habeas corpus, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria discutida no presente mandamus, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. II - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.” (HC 728.062/DF). 



    Sustenta-se que a condenação por crime contra a ordem tributária padece de nulidade por ilegitimidade passiva, porquanto: a) inexistem, nos autos, intimação e auto de infração fiscal em nome do paciente, mas somente na pessoa do sócio administrador da empresa e b) a inscrição na dívida ativa e a execução fiscal foram promovidas, pela Fazenda Pública, contra o sócio administrador da empresa, motivo pelos qual o impetrante não se qualifica como responsável ou devedor tributário, não sendo, portanto, pessoa passível de cometer o delito.



    Alega-se, ainda, violação da Súmula Vinculante 24 do STF, ao argumento de que, embora ausente a conclusão do processo fiscal, houve instauração da investigação criminal pela autoridade policial, a qual não detinha competência “para fazer a apuração da constituição definitiva do débito”. Nesse sentido, afirma que “Instaurar inquérito policial centrado, tão somente no “auto de infração”, no qual não consta o Recorrente, se reveste de erro inescusável”. 



    À vista dos argumentos acima, pugna pelo “provimento ao presente RECURSO DE HABEAS CORPUS, para conceder a ordem decretando a nulidade do ato atacado”. Na hipótese de não reconhecimento da nulidade, pleiteia”a devolução dos autos à Quinta Turma do STJ, afim de que se julgue o mérito do pedido, tendo em conta a jurisprudência do STF admitir o conhecimento de Habeas Corpus quando se tratar de coisa julgada”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, embora admita-se, de forma excepcional concessão da ordem de ofício, mesmo em casos de condenação já transitada em julgado, exige-se, para tanto, a existência de prova pré-constituída e ilegalidade flagrante, que não demande aprofundamento do acervo probatório para ser aferida, o que não é o caso dos autos, como bem consigno, no ponto, o STJ:



    “Reafirmo: Ainda que se trate de nulidade absoluta, é inviável a análise originária de tese não submetida a instância antecedente, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância jurisdicional. 



    Ademais, ainda que tenha havido o trânsito em julgado da condenação, o pedido defensivo deve ser manejado primeiramente perante o Tribunal a quo por meio de revisão criminal, com escopo de provocar a prévia manifestação e, assim, possibilitar a análise por este Tribunal Superior, em caso de não acolhimento da pretensão defensiva.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente